Tribunal: STF
Processo: HC 97776
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS
   DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA
   MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. ORDEM
   DENEGADA.
1.      O Código Penal contempla oito circunstâncias
   judiciais que devem ser consideradas para fins de fixação do
   regime inicial de cumprimento da pena (CP, art. 59, II).
2.
        Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a Juíza
   sentenciante fixou o regime semi-aberto para o início de
   cumprimento da pena (fl. 196 do apenso).
3.      Deste modo, a
   Magistrada fundamentou a fixação do regime inicial de cumprimento
   da pena corporal, à luz do disposto no art. 33, § 3°, c/c art. 59,
   II, ambos do Código Penal, obedecendo ao disposto no art. 93,
   inciso IX, da Constituição da República.
4.      Esta Corte tem
   adotado orientação pacífica segundo a qual "não há nulidade na
   decisão que majora a pena-base e fixa o regime inicial mais
   gravoso, considerando-se as circunstâncias judiciais
   desfavoráveis" (HC 93.818/RJ, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ
   16.05.2008), não servindo o habeas corpus como instrumento idôneo
   para realizar a ponderação, em concreto, das circunstâncias
   judiciais do art. 59, do Código Penal.  No mesmo sentido: HC
   92.396/PR, rel. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 11.04.2008.
5.
        Além disso, "não há direito subjetivo ao cumprimento de pena em
   regime aberto (art. 33, § 2º, "b"), se ocorre circunstância que
   não o recomende, como estabelecido no § 3º desse mesmo
   dispositivo, conjugadamente com o art. 59, ambos do CP." (HC
   75.018/SP, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.06.97)
6.      Ante o
   exposto, denego a ordem de habeas corpus.